Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL.
1.Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio da assistência domiciliar home care nos termos do relatório médico e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. O Juiz é o destinatário da prova e, nesta posição, é quem determina de ofício ou a requerimento da parte, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento, podendo e devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que entende desnecessárias ao julgamento da ação. No caso dos autos,desnecessária a realização de prova pericial quando já apresentada a prova documental suficiente.
3. Do tratamento domiciliar (home care). A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. Demonstrada a necessidade do tratamento home care, pois se trata de paciente idosa e acometida de várias enfermidades, correta a sentença que determinou ao plano de saúde o devido custeio. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Da indenização por danos morais. Verificada a conduta abusiva e e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, cabível a reparação por dano moral. Considerando as particularidades do caso concreto, proporcional, razoável e adequada a redução do valor da compensação para 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Apelação parcialmente provida.